Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700336-39.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO EMBARGADO: ANDRE LUIZ CIRQUEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, omissão da decisão embargada, quanto ao pedido para a Secretaria certificar a tempestividade do recurso conforme requerido na Letra A dos pedidos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (Rcl 43313 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o reconhecimento da tempestividade não vincula aquela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VALIDADE DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE ORIUNDA DO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLO CONTROLE. PRECEDENTES. FERIADO LOCAL (CORPUS CHRISTI). COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRA MITIGADA APENAS PARA O FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. QO NO RESP 1.813.684/SP, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 03/02/2020, DJE 28/02/2020. EDCL NA QO NO RESP 1.813.684/SP, JULGADO EM 19/05/2021, ACÓRDÃO PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. TESE REAFIRMADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Está sedimentado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a decisão de admissibilidade ou certidão de tempestividade oriundas do Tribunal a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que tem a incumbência indelegável de rever o juízo de admissibilidade do recurso especial, assim submetido a duplo controle (v.g.: AgInt nos EREsp 1.776.770/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020;EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.465.673/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; EDcl no AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). 2. A Corte Especial, depois de amplo debate, na sessão realizada em 19/05/2021, na conclusão do julgamento dos EDcl na QO no RESP 1.813.684/SP ? cujo acórdão ainda pende de publicação ?, não conheceu dos embargos de declaração e reafirmou o entendimento de que "a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais" (QO no REsp 1813684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECAL, julgado em 03/02/2020, DJe 28/02/2020). 3. Incidência da Súmula n. 168 do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1600923/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/7/2021) II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003